Tribunal: STF
Processo: HC 89938
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: conhecimento.
Não se sujeita o recurso
   ordinário de habeas corpus nem a petição substitutiva dele ao
   requisito do prequestionamento na decisão impugnada: para o
   conhecimento deles, basta que a coação seja imputável ao órgão de
   gradação jurisdicional inferior, o que tanto ocorre quando esse
   haja examinado e repelido a ilegalidade aventada, quando se omite
   de decidir sobre a alegação do impetrante ou sobre matéria sobre
   a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se
   devesse pronunciar de ofício.
Essa orientação é de seguir,
   quando o habeas corpus é requerido contra decisão tomada em grau
   de apelação não limitada da defesa, que devolve ao Tribunal de
   segundo grau o conhecimento integral das questões relevantes do
   processo ainda quando não suscitadas nas razões do recurso, salvo
   se se cuida de nulidade preclusa por falta de argüição.
II.
   Estupro mediante violência presumida contra vítimas diferentes:
   pretensa extinção da punibilidade ante a constituição de união
   estável pelas vítimas, que demanda o inviável revolvimento de
   fatos e provas.
III. Ação penal pública condicionada: prazo de
   decadência da representação se conta do conhecimento inequívoco
   da autoria, não de meras suspeitas (v.g. RHC 64.384, 2ª T.,
   4.11.86, Carlos Madeira, RTJ 120/191).